Tribunal: TJBA
Processo: 8013516-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013516-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: WELTON BRITO SILVA

Advogado(s)
:
LUANA GLENDER SANTANA LIMA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 919, §1º, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PARA O RECURSO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013516-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como agravado
WELTON BRITO SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator